Tribunal: TJSP
Processo: 2233996-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA APRECIADO O PEDIDO DE PENHORA DOS BENS DOS SÓCIOS – NOVO PEDIDO - RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233996-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO, é agravado FIRMA ESTAÇÃO ALEGRIA
TURISMO E LAZER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233996-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29968-ASY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2233996-10.2019.8.26.0000
Comarca :
Taubaté 5a Vara Cível
Juiz :
Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Ação :
Cumprimento
de
Sentença
no
0014543-49.2018.8.26.0625
Agravante:
Associação dos Empregados do Comércio
Agravada :
Firma Estação Alegria Turismo e Lazer Ltda.
VOTO No 29968
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA
APRECIADO O PEDIDO DE PENHORA DOS BENS DOS SÓCIOS NOVO
PEDIDO - RECONSIDERAÇÃO AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVIDADE RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 21, que manteve anterior decisum que havia
indeferido o pedido de penhora de bens dos sócios da executada.
Insiste a recorrente, em suma, que o indeferimento
anterior foi baseado na lei adjetiva e não no artigo 28, do Código de
Defesa do Consumidor, que é aplicável à espécie dos autos. Requer
seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão
agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233996-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29968-ASY
3
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que a recorrente interpôs
recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o
pedido de penhora dos bens dos sócios da executada.
Ora, o exame dos autos evidencia que o presente recurso
foi interposto contra decisão que apreciou pedido de reconsideração.
Embora a agravante insista na tese de que os pedidos
anteriores foram indeferidos em face da aplicação da lei civil, ao
passo que pleiteia agora a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, certo é que tais argumentos já tinham sido arguidos às
fls. 142/148 do processo principal e afastados pela decisão
irrecorrida de fls. 149.
Novamente a agravante insistiu em suas alegações que
também foram refutadas pelo juízo a quo a fls. 154 dos autos
principais.
E, novo pedido foi efetuado pela agravante que foi
afastado pela r. decisão agravada.
Tal procedimento, como é cediço, não suspende, não
interrompe e nem, tampouco, reabre o prazo recursal, razão pela
qual se mostra intempestivo o inconformismo, que deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233996-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29968-ASY
4
oportunamente dirigido contra a decisão anterior. Descabe, portanto,
o conhecimento do presente recurso, posto que manejado contra
decisão que apreciou pedido de reconsideração.
Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
"RECURSO - Agravo de instrumento - Pressupostos de
admissibilidade - Tempestividade - O prazo do agravo
conta-se a partir do despacho que fora lesivo ao
interesse da parte e não daquele que manteve a decisão -
Intempestividade
caracterizada
-
Recurso não conhecido". (TJSP, Agravo de Instrumento no
7.298.435-3/0, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silvio Marques Neto, j. 20/10/08).
Dessa forma, encontrando-se preclusa a matéria objeto
da r. decisão agravada, nos termos do artigo 507 do Código de
Processo Civil, entendo que o assunto não comporta qualquer
rediscussão, por se tratar de questão já decidida.
Em vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
interposto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator